Tribunal: TJDFT
Processo: 0001415-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo, com tomada de carro, em concurso de pessoas.
De regra, quando a acusação é no sentido de que o crime foi praticado em concurso de pessoas; e um dos réus é absolvido, cai a qualificadora. Mas, a situação em julgamento ficou bem clara no sentido de que o acusado, que terminou absolvido, foi apanhado pelo condutor do veículo da vítima bem depois dos fatos delituosos.
2. A aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo é inviável, pois perpetrado contra o patrimônio e ameaças e/ou violência contra duas vítimas. Assim, em razão da natureza complexa, que resguarda o patrimônio e a integridade física ou psicológica das vítimas, não tem acolhimento pedido da defesa neste sentido.
3. Negado provimento ao recurso do réu.